Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-52.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000667-52.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO EMBARGADO: TARCISIO RAMOS DE LIMA Advogado(s):LAIANNE VICTORIA SOUZA E SOUZA, VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONFORME A CONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor municipal exonerado. O Município sustenta obscuridade na decisão, por suposto afastamento injustificado das normas locais — Lei Municipal nº 06/1990 e Lei nº 277/2010 — e pela adoção de precedentes fundados na Lei Federal nº 8.112/1990. Requereu manifestação expressa sobre a norma aplicada e fundamentos do afastamento da legislação municipal, além de prequestionamento da matéria. O Embargado apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obscuridade na fundamentação do acórdão que aplicou precedentes dos Tribunais Superiores, sem expressamente afastar a legislação municipal (Lei nº 06/1990 e Lei nº 277/2010); (ii) a ausência de manifestação sobre todos os pontos suscitados no recurso caracteriza omissão sanável por embargos de declaração; e (iii) é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível seu uso para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação dos Temas 1086 (STJ) e 635 (STF), afirmando que sua incidência decorre da identidade da questão jurídica — conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída em razão de exoneração. 5. A decisão interpretou a legislação municipal em consonância com os princípios constitucionais, especialmente a vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo afastamento injustificado das normas locais. 6. Não há omissão ou obscuridade, tendo a decisão enfrentado os argumentos relevantes. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente. 7. O propósito de prequestionamento, expresso nos autos, afasta a configuração de caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ. A simples rediscussão da matéria não configura má-fé processual. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese: 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A aplicação de precedentes dos Tribunais Superiores, ainda que baseados em legislação federal, é cabível quando a questão jurídica é idêntica e se busca preservar princípios constitucionais, como a vedação ao enriquecimento sem causa.2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação adequada. 3. Embargos de declaração com propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e II; 37, caput; CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 635; STJ, Tema 1086. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000667-52.2022.8.05.0230, sendo Embargante o Município de Santo Estevão e Embargado Tarcísio Ramos de Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator